Tribunal: TJBA
Processo: 0000257-46.1995.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÕES. INVENTÁRIO. SENTENÇA. PARTILHA. DETERMINAÇÃO DE PENHORAS NO QUINHÃO DE HERDEIROS, INDISPONIBILIDADE DO QUINHÃO DO INVENTARIANTE ATÉ UM ANO OU ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS E EXTINÇÃO DE PROCESSOS APENSOS, POR PERDA DE OBJETO. IRRESIGNAÇÕES. APELOS DE DUAS HERDEIRAS. PRELIMINARES. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA RECORRENTE ELIZABETH. REJEIÇÃO. UTILIDADE DO PROCESSO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DE BERNADETE. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS NO RECURSO. PREAMBULARES AFASTADAS. MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. ALEGAÇÃO PELA VIA INADEQUADA E EXTEMPORÂNEA, APENAS QUANDO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 146, DO CPC. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DAS CONTAS APÓS A PARTILHA. SONEGAÇÃO E DETERIORAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO APÓS A PARTILHA. INDISPONIBILIDADE DO QUINHÃO DO INVENTARIANTE DETERMINADA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRAZO. REFORMA. NECESSIDADE DE CONDICIONAMENTO DA INDISPONIBILIDADE APENAS AO JULGAMENTO DAS CONTAS DO INVENTARIANTE, EXCLUÍDO O CONDICIONAMENTO TEMPORAL DE “UM ANO” CONTIDO NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA, QUE FOI CONTESTADA POR HERDEIRO. JULGADO. ENFRENTAMENTO DAS IMPUGNAÇÕES AO PLANO DE PARTILHA APRESENTADO PELO INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. APROVEITAMENTO DO PLANO QUE CONSIDEROU PARTILHA FÁTICA DOS BENS NÃO IMPUGNADAS. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE QUINHÃO DE FILHO PRÉ-MORTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIVISÃO DE BENS EFETUADA APÓS A PARTILHA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NÃO SEPARAÇÃO DE BENS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS. SENTENÇA QUE ASSEGUROU PENHORAS REALIZADAS E CESSÕES DE DIREITO. EXTINÇÃO DE PROCESSOS APENSOS. POSSIBILIDADE. PERDA DE OBJETO. ACERTO DA SENTENÇA. APELOS. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. INDISPONIBILIDADE DO QUINHÃO DO INVENTARIANTE ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS, EXCLUÍDO O CONDICIONAMENTO TEMPORAL DE “UM ANO” CONTIDO NA SENTENÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0000257-46.1995.8.05.0079, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO PARCIAL às apelações, pelas razões adiante expostas. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000257-46.1995.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: BERNADETE MENDONÇA DA SILVA GALVAO e outra Advogado(s): FELIPE RHAMNUSIA DE LIMA, LEONARDO BARCELLOS LOPES, RAIMUNDO TEIXEIRA GALVÃO APELADOS: ESPÓLIO DE IRIS LOPES DA SILVA registrado(a) civilmente como IRIS LOPES DA SILVA e outros (5) Advogado(s): NAYARA SOARES GUERRA, ERNANDA LUCIA MACHADO FARIA SAFFRAN, BRAINER WENDEL MOZART MIGUEL, AURENITA ANTUNES DE FIGUEIREDO, PEDRO DE FIGUEIREDO SPÍNOLA ACORDÃO INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. APROVEITAMENTO DO PLANO QUE CONSIDEROU PARTILHA FÁTICA DOS BENS NÃO IMPUGNADAS. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE QUINHÃO DE FILHO PRÉ-MORTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIVISÃO DE BENS EFETUADA APÓS A PARTILHA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NÃO SEPARAÇÃO DE BENS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS. SENTENÇA QUE ASSEGUROU PENHORAS REALIZADAS E CESSÕES DE DIREITO. EXTINÇÃO DE PROCESSOS APENSOS. POSSIBILIDADE. PERDA DE OBJETO. ACERTO DA SENTENÇA. APELOS. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. INDISPONIBILIDADE DO QUINHÃO DO INVENTARIANTE ATÉ O JULGAMENTO DAS CONTAS, EXCLUÍDO O CONDICIONAMENTO TEMPORAL DE “UM ANO” CONTIDO NA SENTENÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0000257-46.1995.8.05.0079, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO PARCIAL às apelações, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.